Tribunal: CARF
Processo: 16327.720947/2023-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
A vigência do art. 43, § 1o, b, do Decreto-lei no 5.844/1943 foi confirmada pelo art. 368, parágrafo único, I, do Decreto n. 9.580, de 2018.
Fica vedado aos membros das Turmas de Julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720947/2023-92
ACÓRDÃO
1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
A vigência do art. 43, § 1o, "b", do Decreto-lei no 5.844/1943 foi
confirmada pelo art. 368, parágrafo único, I, do Decreto n. 9.580, de 2018.
Fica vedado aos membros das Turmas de Julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso,
vencidos o Conselheiros Henrique Nimer Chamas, e as Conselheiras Miriam Costa Faccin e Natália
Uchôa Brandão, que votaram por dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720947/2023-92
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o auto de infração de Imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas - IRPJ (a fls. 3 e segs.), lavrado em face do Banco Bradesco S.A. (Bradesco),
pelo qual foi reduzido em R$ 186.593.700,00 o prejuízo fiscal declarado (R$ 5.275.981.593,76) do
fato gerador de 31/12/2018 (lucro real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
“GRATIFICAÇÕES E REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDAS A DIRIGENTES OU
ADMINISTRADORES
INFRAÇÃO:
REMUNERAÇÕES
INDEDUTÍVEIS
ATRIBUÍDAS
AOS
ADMINISTRADORES
Remuneração por desempenho atribuída a administradores, que não
correspondem à remuneração mensal fixa por prestação de serviços,
conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração.”.
A contribuinte, Bradesco, impugnou o lançamento e a 20a Turma da DRJ08 a julgou
improcedente, no Acórdão n. 108-045.603 de 05/12/2024 (a fls. 195 e segs.), cuja ementa foi
assim exarada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DIRIGENTES. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis na determinação do lucro real a remuneração a dirigentes
da pessoa jurídica que não correspondam à remuneração mensal fixa por
prestação de serviços, por expressa disposição legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
REVOGAÇÃO TÁCITA DE ATO LEGAL RECEPCIONADO POR NORMAS
REGULAMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE EFICÁCIA
EM SEDE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Os órgãos administrativos de julgamento estão obrigados a cumprir a
legislação tributária, inclusive os atos normativos expedidos pelos órgãos
superiores, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos, não cabendo o afastamento de tais normas sob argumento de
ilegalidade, revogação ou derrogação.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720947/2023-92
3
O Bradesco tomou ciência do Acórdão n. 03-087.641 em 13/12/2024 (termo a fls.
205) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 209 e segs.) em 13/01/2025 (Termo a fls. 208), no
qual aduz as suas razões de defesa, as quais estão assim sintetizadas no recurso:
II — PRINCIPAIS ARGUMENTOS DO RECORRENTE
(a) Nulidade do Acórdão Recorrido (tópico III): a DFtl cerceou o direito de
defesa do Recorrente por deixar de analisar o argumento relativo à
possibilidade de dedução das despesas com remuneração variável, pagas a
Administradores, sob a ótica do art. 311 do RIR/18 (item 11.1 da
Impugnação);
(b) Da Necessidade, Normalidade e Usualidade da Remuneração Variável
(tópico IV.1): as remunerações variáveis pagas a administradores e
diretores observam os requisitos gerais de dedutibilidade previstos no art.
311 do RIR/18, pois são necessárias, usuais e normais;
(c) Da Revogação Tácita da Vedação à Dedutibilidade da Remuneração
Variável de Administradores (tópico IV.2): o Recorrente demonstrará que o
art. 43, § 1o, "b" e "d", do Decreto-lei no 5.844/1943, que fundamenta a
autuação e o acórdão recorrido, foi tacitamente revogado pelo art. 47,
caput e § 5o, da Lei no 4.506/1964, que prevê a dedutibilidade integral das
remunerações pagas a administradores e dirigentes.
Além disso, será abordado que a incompatibilidade entre referidos
dispositivos foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça ("STJ") nos autos
do REsp no 1.746.268/SP, que reconheceu a dedutibilidade da
remuneração variável paga a administradores, cujo entendimento vem
sendo aplicado em outros julgados do Tribunal Superior e em diversas
decisões de Tribunais Regionais Federais ("TRF"); e
(d) Subsidiariamente: Da Observância ao Limite de 20% do Capital Social
Previsão do Art. 5°, § 2° do Decreto-Lei n° 5.844/43 (tópico IV.3): caso se
entenda que o 43, § 1o, do Decreto-lei no 5.844/1943 não tenha sido
revogado, deve ser aplicado o limite objetivo de restrição previso em seu
inciso "c", pois ele permite a dedução da remuneração paga a
administradores, desde que ela não ultrapasse 20% do capital social
integralizado.”

A fls. 322, consta o seguinte despacho da DEINF/SP:
“ A empresa acima identificada foi cientificada do resultado do Acórdão de
Impugnação eletronicamente por abertura de mensagem em 13/12/2024
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720947/2023-92
4
(fl. 205) e apresentou Recurso Voluntário tempestivamente em
13/01/2025 (fls. 207/317).
Diante do acima exposto e estando o processo Suspenso por julgamento
Extrato do Processo (fls. 320/321), proponho o encaminhamento do
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.”
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, pois a decisão de
piso deixou de analisar o argumento relativo à possibilidade de dedução das despesas com
remuneração variável, pagas a Administradores, sob a ótica do art. 311 do RIR/18 (item 11.1 da
Impugnação).
Vale trazer á colação o trecho da impugnação citado pela recorrente, in verbis:
“11. A regra geral de dedutibilidade se encontra prevista no art. 311 do
RIR/18, o qual determina que despesas operacionais são aquelas
necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora. A regra geral é a da dedutibilidade de todas as
despesas relacionadas à atividade operacional da pessoa jurídica.
Entretanto, o RIR/18 estabeleceu balizadores para impor alguns limites, ou
melhor, condições, para o adequado reconhecimento da dedução de
determinadas despesas para fins de apuração do IRPJ devido. As condições
podem ser sintetizadas em três:
(i) a despesa deverá ser necessária à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora...”.
Ora, não há nesse parágrafo um argumento a ser enfrentado pela decisão de piso,
mesmo porque a própria impugnante acertadamente afirmava que a regra do art. 311 do RIR/18,
cuja base legal é o art. 47 da Lei 4.506/64, é uma norma geral sobre a dedutibilidade de despesa e
que há outros limites impostos pela legislação tributária.
Ademais, cabe alertar que o julgador “não está obrigado a manifestar-se sobre todas
as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720947/2023-92
5
um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão”, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.130.754 - RS (2009/0122490-9)
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : VITASSIR ÂNGELO FERRAREZE
ADVOGADO : LUIZ JUAREZ NOGUEIRA DE AZEVEDO E OUTRO(S)
AGRAVADO : DARCI ÂNGELO TICIANI
ADVOGADO : CAITANO GATTO
EMENTA
1. A leitura do acórdão evidencia que a decisão foi proferida de maneira
clara e precisa, contendo fundamentos de fato e de direito suficientes para
uma prestação jurisdicional completa. É cediço, no STJ, que o juiz não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
(...)
Assim, cabia ao Colegiado a quo se pronunciar sobre a vigência do art. 43, § 10, "b"
e "d", do Decreto-lei no 5.844/1943 e isso foi feito, sendo que, ao concluir que a norma específica
vigorava, não havia por que se pronunciar sobre a norma geral. Ou seja, ao concluir que a norma
específica estava em vigor, automaticamente estava afastada a aplicação da norma geral.
Posto isso, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada.

DO MÉRITO
O primeiro ponto da defesa reside na alegação de que as remunerações variáveis
pagas a administradores e diretores observam os requisitos gerais de dedutibilidade previstos no
art. 311 do RIR/18, pois são necessárias, usuais e normais.
Ora, conforme já dito, a regra geral do art. 47 da Lei n. 4.506/64 não ilide a
aplicação de outras normas legais que limitem a dedutibilidade de algumas despesas. Assim, o art.
47 traz condições para que despesas em geral sejam dedutíveis, mas não significa que, uma vez
observadas tais condições, as despesas sejam necessariamente dedutíveis das bases tributáveis.
Por exemplo, ninguém discute que uma despesa com royalties possa ser necessária,
usual e normal, mas nada impediu que o legislador limitasse a sua dedutibilidade, para evitar
evasões fiscais e cambiais (essa última àquela época), como muito bem exposto por Noé Winkler,
in Tratamento Fiscal dos “Royalties” e dos Rendimentos da Assistência na Legislação do Imposto
sobre a Renda. Retrospectiva. Imposto de Renda – Estudos n. 5. São Paulo: ed. Resenha Tributária,
p. 471.
Bulhões Pedreira (in Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, Rio de Janeiro:
ADCOAS JUSTEC, 1979, p. 202) coloca com bastante razão que a limitação de dedutibilidade das
remunerações pagas a administradores da pessoa jurídica é tradicional na legislação do imposto
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720947/2023-92
6
de renda, pois se origina de uma época em que predominavam as pequenas sociedades de
pessoas, sendo que essas normas visavam que não se distribuísse lucros como remuneração
dedutível. É verdade que ele também faz uma crítica a manutenção de tais normas com o
aumento de empresas de médio e grande porte e de administradores profissionais, mas, em
momento nenhum sustenta que houve a revogação do art. 43, § 1o, "b" e "d", do Decreto-lei no
5.844/1943 pelo art. 47 da lei 4.506/64.
En passant, vale salientar, no que tange ao IRPF, que poder-se-ia alegar que não
poderia subsistir, após a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a lei que instituiu o imposto de
renda cedular, ou seja, o Decreto-lei n. 5.844/1943, já que tal sistema de tributação da renda
ofende os princípios constitucionais da generalidade e universalidade. Ocorre que o Decreto-lei n.
5.844/1943 veio tendo seus artigos revogados desde 1947 (Lei n. 154/47), sendo que, com a
entrada em vigor da CF/88, fez necessário extinguir o imposto cedular de vez, o que foi feito pela
Lei n. 7.713, de 22/12/1988, que introduziu o imposto de renda global sintético. Todavia, mesmo
assim, não houve a revogação dos artigos do Dl 5.844/43 que ainda vigoravam. Aliás, nem mesmo
os dispositivos que dispunham sobre as cédulas foram revogados pela Lei n. 7.713/88, por
exemplo, o art 6o do DL 5.844/43 que regulava a cédula D era a base legal do art. 150, § 2o, I, do
Decreto 3.000/99 (RIR/99), e, se não consta mais do novo RIR/18, deve-se muito mais as
alterações no direito empresarial promovidas pela Lei n. 10.406/02.
Com relação ao art. 43 do Dl 5.844/43, a situação ainda é mais tranquila, pois esse
decreto-lei era dividido em duas partes, sendo que o art. 43 estava nas Segunda Parte que
disciplinava o IRPJ. Além disso, o art. 43, § 1o, "b" e "d", do Decreto-lei no 5.844 era a base legal do
art. 357, parágrafo único, I, do RIR/99 e é, hoje, base legal do art. 368, parágrafo único, I, do atual
RIR/18.
Ou seja, em suma, o acolhimento do pleito da recorrente de considerar o indigitado
art. 43 revogado pelo art. 47 da Lei n. 4.506/64 implicaria, ainda que pela via oblíqua, que este
Colegiado afastasse a aplicação do art. 368, parágrafo único, I, do Decreto n. 9.580, de 2018, o que
está vedado pelo art. 98 do Regimento Interno do CARF (Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto).
De qualquer sorte, ainda que não houvesse tal vedação, não seria o caso de este
Colegiado entender que teria ocorrido a revogação do art. 43, § 1o, "b", do Decreto-lei n. 5.844/43
pelo caput e § 5o do art. 47 da Lei n. 4.506/64.
Primeiro, conforme já dito, o art. 47 da Lei 4.506/64 é uma norma geral sobre a
dedutibilidade de despesa que não veda a imposição de outros limites a dedutibilidade impostos
pela legislação tributária, como, por exemplo, as vedações a dedutibilidade de despesas no art. 13
da Lei n. 9.249/95 e a limitação estabelecida no art. 43, § 1o, "b", do Decreto-lei no 5.844/1943
que fundamentou a autuação.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720947/2023-92
7
Segundo, o § 5o do art. 47 da Lei n. 4.506/64 não dispõe que o pagamento de
qualquer natureza a sócio ou dirigente seja necessariamente dedutível, pois apenas estabelece os
meios de prova da prestação de serviço, transação ou operação para que o pagamento possa ser
dedutível, logicamente, desde que a legislação tributária admita a dedução.
No que toca à alegação de que o “Superior Tribunal de Justiça ("STJ") nos autos do
REsp n. 1.746.268/SP, ... reconheceu a dedutibilidade da remuneração variável paga a
administradores”, vale pontuar que esta decisão não vincula este Colegiado. Ademais, os
fundamentos do referido julgado são pouco convincentes, se não vejamos o seguinte trecho da
fundamentação do voto condutor:
Todavia, o exame atento da legislação de regência do Imposto sobre a
Renda revela que os vetustos requisitos da periodicidade – mensal –, bem
como da constância do numerário desembolsado – fixo –, voltados à
restrição da dedutibilidade do pagamento dos honorários de
administradores e conselheiros de empresas, não mais se verificam
porque: (i) os arts. 29 e 30, do Decreto-Lei n. 2.341/1987 foram revogados
pelo art. 88, XIII, da Lei n. 9.430/1996; e (ii) desnecessário a lei prever a
dedutibilidade daquilo que, aprioristicamente, não se compatibiliza com a
própria materialidade do IRPJ.
Ora, quem estabeleceu a condição de ser “fixo e mensal” foi o art. 43 do DL
5.844/43, pois os arts. 29 e 30, do Decreto-Lei n. 2.341/1987 estabeleceram limites quantitativos
de valor mensal, razão pela qual a revogação desses últimos em nada atinge a condição
estabelecida por aquele (art. 43). Quanto à segunda alegação, cabe salientar que,
aprioristicamente, royalties, brindes, fringe benefits, alimentação de sócios tudo isso seria
dedutível sem limitação se a lei não impusesse os limites e vedações que impõe.
Causa espécie, também, que a referida decisão considere vigente o art. 5o do DL
5.844/43 que trata da antiga cédula C da declaração de pessoa física, por não ter sido
expressamente revogado, mas, como já dito, o imposto cedular teve de ser extinto porque era
incompatível com os princípios constitucionais da generalidade e universalidade. Por sua vez, o
art. 43 em tela é considerado tacitamente revogado ainda que não conflite com nenhuma norma
posterior.
Por último, também não deve prosperar o pedido alternativo da recorrente de que
deva ser aplicado o art. 5°, § 2° do Decreto-Lei n° 5.844/43, para permitir a dedução da
remuneração variável paga a administradores, desde que ela não ultrapasse 20% do capital social
integralizado. Ora, o art. 5o, §2o, do DL n° 5.844/43 trata de imposto de renda da pessoa física e do
que devia a época ser tributado na Cédula C, não trata de condições de dedutibilidade de despesa
da pessoa jurídica. O fato de, à época, o administrador só poder tributar pela Cédula C a
remuneração recebida até o montante de 20% do capital social realizado ou a Cr$ 120.000,00
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.649 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720947/2023-92
8
anuais, não significa que a remuneração paga pela pessoa jurídica pudesse ser dedutível se não
fosse “fixa e mensal”.
Assim, trata-se de uma vetusta norma que talvez já devesse ter sido revogada, mas
não o foi, nem expressa nem tacitamente, razão pela qual não pode esse Colegiado afastar a sua
aplicação, por força do art. 98 do RICARF, mormente quando o art. 368, parágrafo único, I, do
Decreto n. 9.580, de 2018, confirma que o art. 43, § 1o, "b", do Decreto-lei n. 5.844/1943 continua
em vigor.
Por último, a interpretação de que a alínea “b” do § 1o do art. 43 do DL 5.844/43 só
atingiria a retirada feitas por sócios não procede, pois, primeiro, o dispositivo não limita sua
aplicação a sócios; segundo, concluir que se limitaria apenas aos sócios porque é utilizado o termo
“retirada” decorre de uma interpretação forçada e incabível, pois a parte final desse dispositivo
deixa claro que o termo retirada está sendo utilizado em um sentido muito mais largo, tanto que
dispõe que essas retiradas só serão dedutíveis se corresponderem à remuneração mensal fixa por
prestação de serviços, o que por óbvio também torna indedutível a remuneração variável de
dirigentes.
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 331
DF CARF MF
Original